Tribunal: TJMT
Processo: 1001876-49.2023.8.11.0045
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001876-49.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANA CAROLINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 706.815.224-45 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e
processual civil
. Apelação cível.
Ação
de indenização
.

Cobrança de seguro. Nulidade pericial. Especialidade do perito. Preclusão. Nulidade de algibeira.
Invalidez permanente por acidente. Invalidez funcional por doença. Doença ocupacional.
Exclusão contratual expressa.

Recurso
des
provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta
contra sentença que
julgou improcedente o pedido de indenização securitária fundada em alegada incapacidade decorrente de doenças osteomusculares adquiridas em frigorífico. A apelante sustenta a nulidade do laudo pericial por falta de especialização da perita e a reforma do mérito com base em documentos particulares.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se a impugnação à qualificação do perito após a entrega do laudo desfavorável opera a preclusão; (
ii
) saber se a doença ocupacional degenerativa se enquadra na cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (IPA); (
iii
) saber se a ausência de perda da existência independente afasta a cobertura por Invalidez Funcional (IFPD).

III. Razões de decidir

3.
A arguição de nulidade por falta de especialidade técnica do perito deve ser suscitada na primeira oportunidade após a nomeação,
sob pena
de preclusão e configuração da inadmissível “nulidade de algibeira”, em respeito à boa-fé processual.

4. No âmbito do seguro privado, regido pelo mutualismo e pela predeterminação dos riscos, a doença ocupacional degenerativa não se equipara ao acidente pessoal, que exige evento súbito, externo e violento, mormente quando há exclusão contratual expressa.

5. A cobertura por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) condiciona-se à demonstração de quadro clínico que inviabilize o exercício das relações autonômicas e a perda da existência independente do segurado, conforme tese vinculante firmada no Tema 1.068 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:
“1.
Opera-se a preclusão da impugnação à especialidade do perito quando não arguida tempestivamente após a nomeação, caracterizando nulidade de algibeira.
2
. A doença ocupacional degenerativa não se equipara a acidente pessoal para fins de seguro privado. 3. A indenização por IFPD exige a prova da perda da exist
ência independente do segurado.”

Dispositivos relevantes citados:

CC/2002,
arts
. 757 e 760; CPC/2015,
arts
.
5º, 278 e 465
; Circular SUSEP nº 302/2005, art. 17.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo nº 1.068; STJ, Tema Repetitivo nº 1.112; STJ, Jurisprudência em Teses, Edição nº 232, Tese
4
; STJ,
AgInt
no
REsp
nº 2.053.702/DF, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, j. 20.05.2024; STJ,
AgRg
na RVCR nº 5.565/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, j. 23.11.2022; TJ-MT, AC nº 1001642-41.2021.8.11.0044, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 16.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
apelaç
ão
cíve
l
interposta
por

Ana Caroline
Pereira da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da

4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
/MT,
nos autos d
a Ação de Indenização Securitária c/c Danos Morais
n.
1001876-49.2023.8.11.0045
, movida
contra

Unimed Seguradora S
.
A
.
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados
pela autora.

Nas
razões recursai
s
,
a
apelante sustenta

que
o laudo pericial deve ser declara
do nulo, pois a perita nomeada,
cuja formação indicaria especialização em Área Cirúrgica Básica e docência em Cirurgia Geral e Medicina Legal
,
não possuiria especialização em ortopedia, traumatologia ou medicina do trabalho, áreas que seriam
indispensáveis para a avaliação das patologias em questão, o
que configuraria cerceamento de defesa e violação ao art. 156, § 1º, do CPC e ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Além disso, argumenta
que
, ainda
o laudo seja mantido, o
conjunto probatório documental –
laudos médicos particulares, exames de imagem e atestados de tratamento
–
seria suficiente para demonstrar a incapacidade e o nexo causal, devendo ser valorado de forma autônoma pelo tribunal.

Diante disso, requer o provimento do recu
rso para
que seja determinada
a anulação da sentença
com determinação de nova perícia por especialista em ortopedia, ou, subsidiariamente, a procedência dos pedidos com base nas provas documentais existentes

(ID
.

362245364
).

A

autor
a
é beneficiári
a
da justiça gratuita
(ID
.

362646358
).

Em contrarrazões
, a
apelada
pugna
pelo desprovimento do recurso, sustentando que a impugnação à especialidade da perita é intempestiva e configura nulidade de algibeira, que a perícia foi realizada por profissional de confiança do juízo com conhecimento técnico suficiente, e que a doença ocupacional não se equipara a acidente pesso
al no âmbito do seguro privado
(ID
.

362245366
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Consoante relatado
, t
rata-se
de

Ação

de Indenização Securitária c/c Danos Morais (n.

1001876-49.2023.8.11.0045
)

em tramite na
4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
/MT
, ajuizada por
Ana Caroline
Pereira da Silva
.

Na origem,
a autora narrou ter sido admitida na empresa BRF S.A. em 08 de dezembro de 2021 para exercer a função de magarefe
e,
em virtude do ritmo penoso, das posturas forçadas e dos gestos repetitivos inerentes à atividade, desenvolveu graves patologias osteomusculares, consistentes em
tendinopatia
do
supraespinhal
(CID10 M75), síndrome do manguito rotador bilateral (CID10
M75.
1) e bursite
subacromial
/
subdeltoide
(CID10 M75.5).

Alegou que tais moléstias, com fatores de risco ocupacionais relacionados a posições forçadas (
Z57.
8), ritmo de trabalho penoso (Z56.3) e condições difíceis de trabalho (Z56.5), a tornaram permanentemente incapacitada para o labor.

Com base nisso, pleiteou o pagamento da cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (IPA), argumentando que a doença ocupacional deve ser equiparada a acidente de trabalho para fins securitários, ou, subsidiariamente, a cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), além de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

O capital segurado pleiteado corresponde a 24 vezes o salário da autora, limitado a R$ 500.000,00, com base na apólice n. 1009300642978, firmada entre a estipulante BRF S.A. e a Unimed Seguradora S/A, com vigência de 01/04/2020 a 01/04/2023.

A requerida, devidamente citada, apresentou contestação arguindo, preliminarmente, a ausência de pedido administrativo prévio e impugnando o valor da causa.

No mérito, defendeu que a doença ocupacional não se enquadra no conceito contratual de acidente pessoal para fins da cobertura de IPA, e que a autora não preenche os requisitos para a cobertura de IFPD, porquanto não demonstrou a perda da existência independente exigida pela apólice e pela regulamentação da SUSEP.

Sustentou, ainda, que o dever de informação sobre as cláusulas restritivas compete exclusivamente à estipulante, nos termos do Tema Repetitivo n. 1.112 do STJ.

Após a réplica da autora, o Juízo de origem determinou, com fundamento no art. 139, incisos II e VI, do CPC, a realização antecipada da prova pericial, nomeando como perita a Dra. Karoline Aparecida
Janones
Andrade (CRM-MT 10.769).

Devidamente intimadas, as partes apresentaram seus quesitos, tendo a autora se limitado a informar ciência da nomeação e a remeter aos quesitos já apresentados, sem formular qualquer impugnação à qualificação técnica da profissional designada.

A perícia foi realizada em 16 de junho de 2025, e o laudo foi juntado aos autos, concluindo que a autora é portadora de
tendinopatia
do manguito rotador bilateral, bursite
subacromial
à direita e alterações degenerativas cervicais e lombares, de caráter crônico-degenerativo e multifatorial, sem nexo causal ou
concausal
direto com a atividade laboral exercida, e que, na data da avaliação, não havia evidências de invalidez permanente, preservando a autora plena autonomia para as atividades da vida diária.

A pontuação obtida no Instrumento de Avaliação de Invalidez Funcional (IAIF) foi zero.

Somente após a juntada do laudo desfavorável, a autora apresentou impugnação, arguindo a falta de especialização da perita em ortopedia ou medicina do trabalho e sustentando que as conclusões periciais contradizem os documentos médicos acostados aos autos.

A requerida manifestou-se pela manutenção do laudo e pela improcedência da ação.

O Juízo de origem

rejeitou a impugnação ao laudo pericial por preclusão, consignando que a autora não impugnou tempestivamente a nomeação da perita, vindo a fazê-lo apenas após o resultado desfavorável.

No mérito,
o magistrado fundamentou que
a doença ocupacional não se amolda ao conceito contratual de acidente pessoal, que a incapacidade atestada não é permanente e que a autora não preenche os requisitos para a cobertura de IFPD, por não ter demonstrado a perda da existência independente. Afastou, igualmente, o pedido de danos morais, por ausência de ato ilícito da seguradora.

A
sentença
foi
proferida em
03/03
/202
6
, sob os seguintes fundamentos:

“
A controvérsia cinge
-se à verificação do direito da autora ao recebimento de indenização securitária decorrente das coberturas de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) e Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), bem como de indenização por danos morais.

i
.
Da impugnação ao laudo pericial:

Inicialmente, cumpre analisar a impugnação ao laudo pericial apresentada pela autora, que questiona a especialização da perita e suas conclusões.

Quanto à especialização da perita, verifica-se que a impugnação foi apresentada apenas após a conclusão do laudo pericial, que foi desfavorável às pretensões da autora. Não houve impugnação tempestiva à nomeação da perita quando esta foi designada pelo juízo, o que acarreta a preclusão da matéria, conforme entendimento jurisprudencial consolidado:
(...
)

Quanto às conclusões periciais, o laudo apresenta fundamentação detalhada, com análise dos documentos médicos, exame físico da autora e respostas a todos os quesitos formulados pelas partes. A perita concluiu, com base em
critérios técnicos, pela ausência de invalidez permanente e de nexo causal com o trabalho.

A autora, em sua impugnação, apresenta argumentos que refletem seu inconformismo com as conclusões periciais, mas não demonstra objetivamente falhas técnicas ou contradições no laudo que justifiquem sua anulação ou a realização de nova perícia.

Assim, rejeito a impugnação ao laudo pericial.

ii
.
Da Cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA):

A autora alega fazer jus ao recebimento da cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA), sob o fundamento de que as lesões/debilidades geradas por doença ocupacional resultaram em sua incapacidade permanente.

Contudo, conforme se verifica do contrato de seguro juntado aos autos,
a
cobertura de IPA é devida em caso de invalidez permanente decorrente de acidente pessoal, definido como "evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento e causador de lesão física, que, por si só e independentemente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte, ou a invalidez permanente, total ou parcial, do segurado, ou que torne necessário tratamento médico".

Ademais, o contrato exclui expressamente do conceito de acidente pessoal "as doenças, incluídas as profissionais, quaisquer que sejam suas causas, ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente por acidente", bem como "as lesões decorrentes, dependentes, predispostas ou facilitadas por esforços repetitivos ou
microtraumas
cumulativos, ou que tenham relação de causa e efeito com os mesmos, assim como as lesões classificadas como: Lesão por Esforços Repetitivos – LER, Doenças Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho – DORT, Lesão por Trauma Continuado ou Contínuo – LTC, ou similares".

Tais disposições estão alocadas em Id 123220633, cláusula
4
, item 4.1.18 (I. condições gerais).

No caso dos autos, o laudo pericial é conclusivo ao afirmar que a autora é portadora de
ten
dinopatia
do manguito rotador bilateral, bursite
subacromial
à direita e alterações degenerativas cervicais e lombares, não havendo evidências de evento traumático, súbito e externo que caracterize acidente típico, sendo as doenças relatadas de caráter crônico-degenerativo e multifatorial, sem nexo direto com o trabalho exercido.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a doença ocupacional não se equipara a acidente pessoal para fins de cobertura securitária, conforme se verifica abaixo:
(...
)

Assim, não tendo a autora sofrido acidente pessoal nos termos definidos no contrato, não faz jus ao recebimento da cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA).

iii
.
Da Cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD):

A autora alega fazer jus ao recebimento da cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), sob o fundamento de que as doenças que o acometem o tornaram permanentemente incapaz.

Contudo, conforme se verifica do contrato de seguro juntado aos autos,
a
cobertura de IFPD é devida em caso de invalidez funcional permanente total por doença, caracterizada pela perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabiliza de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1068, firmou a seguinte tese:"Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica.
"

No caso dos autos, o laudo pericial é conclusivo ao afirmar que a autora não apresenta invalidez de caráter permanente, preservando autonomia para as atividades da vida diária, sem dependência de terceiros ou necessidade de adaptações.

Assim, não tendo
a autora preenchido
os requisitos para a caracterização da invalidez funcional permanente total por doença, não faz jus ao recebimento da cobertura de IFPD.

iv
.
Dos Danos Morais:

A autora pleiteia indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, sem, contudo, especificar os fatos que teriam causado abalo moral.

Para a configuração do dano moral indenizável, é necessária a prática de ato ilícito que cause ofensa à dignidade da pessoa humana, não bastando o mero descumprimento contratual.

No caso dos autos, não há prova de que a requerida tenha praticado qualquer ato ilícito ou abusivo que tenha causado ofensa à dignidade da autora. Ao contrário, a negativa de cobertura securitária está fundamentada em cláusulas contratuais válidas e em interpretação jurisprudencial consolidada, configurando exercício regular de direito.

Assim, não tendo a autora comprovado a prática de ato ilícito pela requerida que tenha causado ofensa à sua dignidade, não faz jus ao recebimento de indenização por danos morais.

III.

Dispositivo:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais
.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas judiciais,
despesas processuais e honorários advocatícios
, estes arbitrados em 10% do valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.
Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, por força da gratuidade judiciária outrora deferida em Id 110936483.
”

(ID
.

362245362
).

Irresignad
a
,
a

autor
a

interpôs

o presente
recurso
visando
a
reforma da sentença
.

Após a detida análise das alegações trazidas na apelação e da decisão recorrida, verifico que a pretensão recursal
não

merece acolhimento
.

Inicialmente, a
apelante
alega
que a
sentença é
nula por cerceamento de defesa
, em razão de o laudo pericial ter sido elaborado por profissional sem especialização em ortopedia ou medicina do trabalho, o
que violaria o ar
t. 156, § 1º, do CPC.

Conforme
se extrai d
os autos, a nomeação da Dra. Karoline Aparecida
Janones
Andrade foi comunicada às partes por decisão interlocutória, oportunidade em que se abriu prazo de quinze dias para que arguissem impedimento ou suspeição do perito e indicassem assistente técnico e quesitos, nos termos do art. 465, § 1º, do CPC.

Nesse momento, a autora limitou-se a manifestar ciência da nomeação e a informar que seus quesitos já haviam sido apresentados, sem formular qualquer ressalva quanto à qualificação técnica da profissional designada.

A impugnação à especialidade da perita somente foi apresentada após a juntada do laudo pericial, cujas conclusões se mostraram desfavoráveis à pretensão autoral.

Ressalte-se que e
ssa conduta processual é incompatível com o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear a atuação das partes no processo, consagrado no art. 5º do CPC.

A doutrina e a jurisprudência
pátria
são uníssonas ao rechaçar a chamad
a “
nulidade de algibeira
”
, assim compreendida a estratégia de guardar a arguição de vício processual para o momento em que o resultado da prova se revela contrário aos interesses da parte, em clara violação ao dever de lealdade processual.

O c. Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento consolidado no sentido de que não se tolera a nulidade de algibeira, sendo inadmissível a arguição de vício que poderia ter sido sanado pela insurgência imediata da parte após a ciência do ato (
AgRg
na RVCR n. 5.565/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Terceira Seção, j. 23/11/2022).

A preclusão
consumativa
, prevista no art. 278 do CPC, impõe que as nulidades sejam alegadas na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos,
sob pena
de preclusão.

No caso concreto, a primeira oportunidade para impugnar a qualificação da perita era exatamente o prazo aberto após a nomeação, e não após a conclusão do laudo. Ao quedar-se inerte naquele momento e participar a
tivamente da produção da prova –
apresentando quesitos e comparecendo à perícia
–
, a autora aceitou tacitamente a nomeação, tornando preclusa a matéria.

A propósito, este e. Tribunal de Justiça
já firmou entendimento no mesmo s
entido ao julgar caso análogo:
“
A ausência de impugnação à nomeação da perita no momento oportuno, conforme exigido pelo art. 278, parágrafo único, do CPC, acarreta preclusão da matéria, não sendo possível arguir posteriormente a nulidade por ausênc
ia de especialização do expert.”
(TJMT, AC 1001642-41.2021.8.11.0044, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 16/09/2025).

Importa acrescentar que a perita nomeada é médica regularmente inscrita no CRM-MT, com formação em Área Cirúrgica Básica e atuação como perita judicial, o que lhe confere habilitação técnica para a realização de avaliações periciais de natureza médica.

O art. 156 do CPC exige que o perito seja especializado no objeto da perícia, mas não impõe que detenha especialidade médica específica em cada patologia discutida, sendo suficiente que possua conhecimento técnico-científico apto a esclarecer as questões postas.

O laudo produzido demonstra domínio dos in
strumentos técnicos aplicáveis –
inclusive o IAIF, previsto nas condições gerais da apólice e na regulamentação da SUSEP
–
, o que afasta qualquer alegação de insuficiência técnica.

Destarte,
o juiz é o destinatário da prova e possui ampla discricionariedade na nomeação do perito de sua confiança, nos termos do art. 465 do CPC, não estando obrigado a nomear especialista em determinada área médica, salvo quando a complexidade do caso assim o exigir de forma manifesta e a parte o
requerer
tempestivamente.

No caso
, o ponto principal
não era o d
iagnóstico das patologias em si –
que já estava documentado nos autos por laudos médicos particulares
–
, mas sim a avaliação do grau de invalidez funcional e do nexo causal com o trabalho, questões que se inserem no âmbito da perícia médica judicial em sentido amplo.

Convém registrar que, ainda que se admitisse
a possibilidade de arguição tardia da questão, a nulidade do laudo pericial somente se justificaria se a parte demonstrasse, de forma objetiva, que a ausência de especialização específica comprometeu efetivamente a qualidade técnica da prova, gerando conclusões equivocadas ou insuficientes
, o que não se verifica no presente caso.

Nesse cenário, considerado
que a impugnação à especialidade da perita é intempestiva e que não há demonstração objetiva de falha técnica no laudo, rejeita-se a preliminar de nulidade da prova pericial.

P
assa-se ao exame do mérito recursal.

A questão trazida no presente recurso reside em verificar se
a
apelante faz jus ao recebimento de indenização securitária decorrente de doença ocupacional, sob as rubricas de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) ou Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), à luz da prova pericial e das condições contratuais da apólice n.

1009300642978
.

A respeito do tema ora em debate, esta e. Câmara firmou as seguintes teses de julgamento recentemente:
“A indenização por IFPD exige comprovação de perda da existência independente, nos termos do Tema 1.068/STJ, não bastando incapacidade laborativa ou limitações funcionais.”
e
“A indenização por IPA depende da comprovação de acidente pessoal coberto e de nexo causal com invalidez permanente indenizável, conforme as condições contratuais.”
(TJMT, AC 0019769-29.2016.8.11.0041, minha relatoria, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 03/03/2026).

Inicialmente, é imperativo destacar que o exame do litígio deve ser pautado pelas normas vigentes ao tempo da contratação e da ocorrência dos fatos geradores.

Sob a égide do Código Civil de 2002, em seus artigos 757 e 760, o contrato de seguro fundamenta-se no princípio da predeterminação dos riscos.

Nesta ordem de ideias, a seguradora obriga-se a garantir apenas os interesses legítimos preestabelecidos na apólice, não podendo a interpretação judicial expandir a cobertura para eventos expressamente excluídos ou para situações que não se subsumam
à
moldura contratual pactuada, sob pena de desequilíbrio atuarial do mutualismo.

No que concerne ao pedido de indenização por

Invalidez Permanente por Acidente (IPA)
a insurgência não encontra amparo jurídico.

O ponto a ser observado é se a
s patologias que acometem a apelante
–

tendinopatia
do manguito rotador bilateral, bursite
subacromial
e alterações degenerativas cervicais e lombares
–
se enquadram no conceito de acidente pessoal previsto na apólice n. 1009300642978, de modo a ensejar o pagamento da indenização por IPA.

O contrato de seguro privado rege-se pelo princípio da predeterminação dos riscos,
conforme supramencionado (
CC,

arts
. 757 e 760
)
.

As
condições gerais da apólice definem acidente pessoal como
“
o evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento, e causador de lesão física, que, por si só e independentemente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte, ou a invalidez permanente, total ou parcial, do segurado
”
.

A mesma cláusula exclui expressamente d
o conceito de acidente pessoal
“
as doenças, incluídas as profissionais, quaisquer que sejam suas causas, ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente por acidente
”
, bem como
“
as lesões decorrentes, dependentes, predispostas ou facilitadas por esforços repetitivos ou
microtraumas
cumulativos, ou que tenham relação de causa e efeito com os mesmos, assim como as lesões classificadas como LER, DORT,
LTC, ou similares
”
.

Impende consignar que
o

direito previdenciário e o direito securitário privado são ramos autônomos, com finalidades, princípios e regimes jurídicos distintos.

A equiparação prevista nos
arts
. 19 e 20 da Lei n. 8.213/1991 tem por objetivo ampliar a proteção social dos trabalhadores no âmbito do sistema público de previdência, operando em um contexto de solidariedade social e de proteção mínima garantida pelo Estado.

O seguro privado, por sua vez, é regido pelo Có
digo Civil, pelo Decreto-Lei n.
73/1966 e pelas normas da SUSEP e do CNSP, e se funda na autonomia privada e no equilíbrio contratual entre as partes.

Essa distinção é fundamental e foi expressamente reconhecida pelo
c.
Superior Tribunal de Justiça, que, na edição n. 232 de sua Jurisprudência em Teses, co
nsolidou o entendimento de que
“nos contratos de seguro de vida em grupo, é inviável a equiparação entre doença profissional e acidente de trabalho para recebimento de indenização securitária, notadamente quando há exclusão expressa de cobertura da invalidez parcial por doença laboral, pois as cláusulas interpretam-se restritivamente”
(Tes
e
4
, Jurisprudência em Teses n.
232, STJ, 22/03/2024). Esse entendimento é corroborado por precedentes recentes da Corte Superior, como o
AgInt
no
AREsp
2317112/CE (Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20/11/2023) e o
AgInt
no
AREsp
1782278/SC (Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 14/08/2023).

Igualmente
, segue o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:
“Doença ocupacional não se equipara a acidente pessoal para fins de cobertura securitária, sendo legítima a exclusão contratual quando clara e específica.”
(TJMT, AC 1004999-84.2020.8.11.0037, Rel.ª Des.ª
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 04/02/2026).

E ainda,
“a invalidez permanente decorrente de doença degenerativa não se equipara a acidente pessoal para fins de cobertura securitária por IPA”
e que
“é válida a cláusula contratual que exclui cobertura para doenças profissionais e ocupacionais”
(TJMT,
AC
0013032-44.2015.8.11.0041, Rel. Des. C
arlos Alberto Alves da Rocha, Terceira
Câmara de Direito Pr
ivado, j. 28/01/2026
).

Admitir o contrário seria transmudar o seguro de vida em seguro-saúde ou seguro-desemprego, extrapolando a causa contratual do ajuste.

A cláusula que exclui doenças ocupacionais e lesões por esforços repetitivos do conceito de acidente pessoal não é abusiva nem viola o Código de Defesa do Consumidor.

Trata-se de delimitação legítima do risco assumido pelo segurador, que encontra respaldo na regulamentação da SUSEP e no princípio da autonomia privada.

O art. 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao consumidor, não autoriza a criação judicial de coberturas não pactuadas; ele se aplica quando há ambiguidade ou obscuridade na redação contratual, e não quando a exclusão é expressa, clara e específica, como no caso dos autos.

No caso
, o laudo pericial concluiu que as patologias que acometem a autora
(
tendinopatia
do manguito rotador bilateral, bursite
subacromial
à direita e alterações degenerativas cervicais e lombares
)
possuem caráter crônico-degenerativo e multifatorial, sem nexo direto com um evento traumático, súbito e externo.

Essa conclusão é compatível com a natureza das doenças diagnosticadas, que se desenvolvem de forma progressiva ao longo do tempo e não resultam de um único evento identificável com data caracterizada.

Não há, portanto, o elemento essencial do conceito de
acidente pessoal –
a
subitaneidade
e a externalidade do evento causador
–
, o que afasta, por si só, a cobertura IPA.

Diante disso
, pode-se concluir que a autora não faz jus à cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente, pois as patologias que a acometem não se enquadram no conceito contratual e regulatório de acidente pessoal, e a exclusão expressa de doenças ocupacionais e lesões por esforços repetitivos é válida e eficaz.

Noutro giro, quanto
à
cobertura por

Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD)
,

também não há como acolher a pretensão recursal
.

Para a análise dessa questão, é necessário compreender com precisão o que a apólice e a regulamentação da SUSEP estabelecem como requisito para o acionamento da cobertura IFPD.

Nota-se que
a apólice define a
IFPD
como aquela que
“cause a perda da existência independente do segurado, caracterizada pela ocorrência de quadro clínico incapacitante, decorrente de doença, que inviabilize de forma irreversível o Pleno Exercício das R
elações Autonômicas do Segurado”
.

Essa definição está em consonância com
o art. 17 da Circular SUSEP n.
302/2005, que estabelece os parâmetros regulatórios para essa modalidade de cobertura.

A c. Corte Superior
, ao consolidar o Tema Repetitivo 1.068, validou a legalidade da cláusula que condiciona o pagamento desta cobertura à perda da existência independente do segurado.
Sedimentou que
“não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de IFPD em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica.”
.

Esse precedente vinculante afasta definitivamente a tese de que a cláusula que condiciona a cobertura IFPD à perda da existência independente seria abusiva ou contrária ao CDC.

No caso
, o laudo pericial concluiu, de forma expressa e fundamentada, que a autora
“
preserva autonomia para as atividades da vida diária, sem dependência de terceiros ou necessidade de adaptações
”
(ID. 362245355).

Essa conclusão é determinante para o julgamento da questão, pois o requisito contratual e regulatório para
o acionamento da cobertura IFPD –
perda da existência independente
–
não foi preenchido.

A apelante contesta essa conclusão com base em documentos médicos particulares que atestam a existência das patologias e recomendam afastamento das atividades laborativas.

Ocorre que a existência de doença e a necessidade de afastamento do trabalho não
são,
por si sós, suficientes para caracterizar a perda da existência independente exigida pela cobertura IFPD.

A cobertura IFPD é mais restritiva do que a cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), pois não se contenta com a incapacidade para o trabalho habitual; ela exige a perda da capacidade de realizar de forma autônoma as atividades básicas da vida diária, como higiene pessoal, alimentação, locomoção e funções fisiológicas.

Essa distinção foi expressamente reconhecida pelo STJ no julgamento do
REsp
1.449.513/SP (Rel. Mi
n. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, j. 05/03/2015
), no qual a Corte assentou que a cobertura IFPD, embora mais restritiva, não é abusiva, e que a seguradora deve esclarecer previamente o consumidor sobre as diferenças entre as modalidades de cobertura disponíveis.

Na presente hipótese
, a prova pericial
,
que é a prova técnica por excelência para a avaliação do estado de saúde e da capacidade funcional do segurado
,
afastou a perda da existência independente.

Frise-se que a
autora não demonstrou, por meio de prova técnica idônea, que o laudo pericial contém erros ou omissões que justifiquem sua desconsideração.

Dessa forma
, a autora também não faz jus à cobertura IFPD, pois o laudo pericial afastou a perda da existência independente, requisito essencial para o acionamento dessa cobertura, nos termos da
apólice e do Tema Repetitivo n.
1.068 do STJ.

Oportuno destacar que o
juiz é o destinatário da prova e possui liberdade para formar seu convencimento com base no conjunto probatório, nos termos do art. 371 do CPC.

Contudo, em questões que demandam conhecimento técnico especi
alizado –
como a avaliação do grau de invalidez funcional e do nexo causal entre patologias e atividade laboral
–
, a prova pericial é o meio probatório por excelência, justamente porque o juiz não possui os conhecimentos técnicos necessários para, por si só, extrair conclusões seguras dos documentos médicos.

Os documentos médicos p
articulares juntados aos autos –
atestados de afastamento, laudos de ultrassonografia e atestados de tratamento fisioterápico
–
comprovam a existência das patologias e a necessidade de tratamento, mas não são suficientes para infirmar a conclusão pericial quanto à preservação da autonomia para as atividades da vida diária.

Esses documentos têm por finalidade atestar a condição clínica da paciente para fins de afastamento do trabalho, e não avaliar o grau de invalidez funcional para fins securitários, que é uma avaliação técnica específica e mais abrangente.

A existência de
tendinopatia
do manguito rotador bilateral e de bursite
subacromial
, por si só, não implica invalidez permanente nem perda da existência independente.

Essas patologias podem causar dor e limitação funcional em graus variados, e a avaliação de seu impacto na capacidade funcional do segurado é precisamente o objeto da perícia judicial, que concluiu pela preservação da autonomia da autora.

Não há, portanto, base probatória suficiente para que este
Colegiado
, com base apenas nos documentos médicos particulares, conclua de forma diversa da perícia judicial quanto à existência de invalidez permanente ou de p
erda da existência independente, como pretende a apelante.

Em apertada síntese, a pretensão recursal principal da apelante é a anulação da
sentença com determinação de nova perícia médica a ser realizada por especialista em ortopedia.

Esse pedido não merece acolhimento pelas razões expostas
acima, notadamente que
a arguição de falta de especialidade da perita é intempestiva e a apelante não demonstrou, de forma objetiva, que o laudo pericial contém falhas técnicas que comprometam sua idoneidade.

Saliente-se
que o art. 480 do CPC prevê a possibilidade de realização de segunda perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

No caso dos autos, o laudo pericial é detalhado, fundamentado e responde a todos os quesitos formulados pelas partes. A perita realizou exame físico da autora, analisou os documentos médicos juntados aos autos e aplicou critérios técnicos objetivos para concluir pela ausência de invalidez permanente.

Assim sendo, o
simples inconformismo da parte com o resultado da perícia não é fundamento suficiente para a realização de nova perícia
.

Por fim, mantida a conclusão de que a negativa de pagamento securitário
pautou-se
em estrita observância às cláusulas
contratuais e à prova pericial judicial
,
fic
a descaracterizado qualquer ato ilícito por parte da seguradora apelada.

Logo, i
nexistindo conduta antijurídica, não há falar em dever de indenizar por danos morais, configurando a situação mero dissabor decorrente da interpretação de cláusulas contratuais, sem o condão de violar direitos da personalidade.

Pelo
exposto
,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Diante d
o disposto no art. 85, § 1
1
º, do CPC, majoro os honorários

advocatícios

de sucumbência para 15% sobre o valor da causa
, observando-se a suspensão da exigibilidade
da cobrança nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026